Tribunal: TJDFT
Processo: 0705236-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PROVA NOVA. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal ajuizada pelos réus contra acórdão da 1a Turma Criminal que manteve condenação por roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal), à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado e 18 dias-multa, além de fixar, solidariamente, indenização mínima de R$ 1.500,00 à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as novas provas apresentadas na Ação de Justificação Criminal são aptas a demonstrar a inocência dos requerentes ou, ao menos, gerar dúvida razoável quanto à autoria do crime, de modo a justificar a absolvição na forma do art. 621, III, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal exige demonstração de prova nova capaz de evidenciar a inocência do condenado ou circunstância que autorize redução da pena, não se prestando ao mero reexame do conjunto probatório já apreciado nas instâncias ordinárias.
4. Os depoimentos prestados na Ação de Justificação Criminal demonstram que um dos réus adquiriu o veículo subtraído de um terceiro, posteriormente preso por crimes semelhantes (roubo e adulteração de sinal de veículo), havendo inclusive testemunhas que presenciaram a negociação. Já o outro réu seria apenas o condutor do veículo.
5. A existência de dúvida razoável quanto à participação dos réus no roubo impõe a absolvição, sendo insuficiente, para a manutenção da condenação, o reconhecimento isolado realizado pela vítima, sobretudo diante da presença de provas em sentido contrário.
6. A apresentação de prova nova idônea, consistente em depoimentos colhidos em ação de justificação criminal, é apta a demonstrar dúvida razoável sobre a autoria e justificar a absolvição em revisão criminal, nos termos do art. 621, III, do CPP.

IV. DISPOSITIVO
7. 7. Pedido julgado procedente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226, 386, VII, e 621, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1781166, 0735923-74.2023.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 06.11.2023, DJe 20.11.2023. TJDFT, Acórdão 1639436, 0710544-68.2022.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 21.11.2022, DJe 25.11.2022.